Tribunal: TJMT
Processo: 1044531-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044531-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA SANTOS JUNIOR - CPF: 062.667.271-61 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AVENTADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA REQUERIDA PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO FEITA POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO –
CAPUT
DO ART. 5o DA LEI No. 11.419/2006 – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO REALIZADO PELA PRÓPRIA PARTE – NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei no. 11.419/2006, dispensando-se a publicação no órgão oficial, sobretudo verificando dos autos que os atos anteriores foram realizados em consonância com o cadastramento dos causídicos, na forma do art. 2o desta Lei.

A ausência de algum dos requisitos processuais retira do recurso a possibilidade de ser conhecido, como é o caso dos autos, já que a apelação foi interposta fora do prazo legal, estabelecido no art. 1.003, §5o, do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1044531-87.2019.8.11.0041

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:
VALERIA SANTOS JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Cuiabá-MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, em Substituição Legal
, lançada nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
VALERIA SANTOS JUNIOR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (29/06/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por fim, em face da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, em proporções iguais, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, porquanto beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o do mesmo
Códex
).

Inconformada, a companhia apelante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, suscita,
preliminarmente
, a ocorrência de nulidade da sentença da fase de conhecimento, sob o argumento de que
“não fora intimada sobre o resultado da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, pelo meio adequado, qual seja a publicação no órgão oficial (DJE)”
(sic), embora expressamente vindicado que todas as intimações fossem realizadas em nome dos causídicos que ora peticionam as razões recursais.

Reforçam, quanto ao ponto, que
“basta os Doutos verificarem, o andamento do SISCON, conforme demonstrado acima, extraído do site do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como o expediente do DJE, para constatar que não houve publicação da sentença, ferindo-se, acintosamente, a norma processual do § 5o, do artigo 272, CPC”
(sic), não se respeitando, portanto, a norma contida no art. 280 do CPC, pelo que pede seja decretada de ofício a nulidade da sentença.

Quanto à matéria de fundo, no caso, a própria indenização determinada pelo Juízo
a quo
, defende sua total irregularidade, na medida em que
“não se justifica o pagamento da indenização à vítima/proprietária do veículo, que se encontrava inadimplente com o seguro DPVAT, quando do sinistro”
, sendo certo ainda que
“o Código Civil em seu art. 763 prevê que “Não terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes da purgação”
(sic).

Verbera, ademais, a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ no caso concreto, visto que
“em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou beneficiários”
(sic)

Destaca, de outro lado, que a Magistrada equivocou-se quanto à condenação do ônus sucumbencial, de modo que ela não sucumbiu em maior proporção, razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, mediante redistribuição de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do art. 86,
caput
do CPC, e, alternativamente, que os honorários advocatícios sejam arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Por tais fundamentos, pede, então, o provimento deste apelo (Id 113008461).

Nas contrarrazões, a autora suscita, em preliminar, o não conhecimento do presente recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os argumentos expostos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento deste apelo, com a majoração dos honorários advocatícios, em razão do trabalho extra. Pede, também, a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé (Id 113008466).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 113415986.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia principal dos autos diz respeito a suposta nulidade da sentença e dos atos processuais posteriores, tendo em conta que, segundo a apelante, não houve sua intimação adequada via Diário de Justiça Eletrônico (DJE), conforme determina o Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Valeria Santos Junior em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia., almejando a sua condenação ao pagamento de indenização a título de DPVAT decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 29/06/2019, às 17h32m, conforme consta no Boletim de Ocorrência no. 2019.243344.

Infere-se dos autos que por meio do despacho de Id 113007486, a Magistrada singular deferiu a assistência judiciária à autora, bem como determinou a intimação da cia. demandada para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 19/02/2020 às 11h15min, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), além de determinar outras providências tendentes à regular tramitação do feito.

A citação fora aperfeiçoada por meio eletrônico, conforme faz prova o e-mail encaminhado à mesma juntamente das peças necessárias ao conhecimento da lide (Id 113007488), seguindo-se de pedido de habilitação, em que a empresa requerida vindicou o imediato cadastramento junto ao PJE dos procuradores outorgados
JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS
, OAB/MT 26.992-A e
LUIZ HENRIQUE VIEIRA
, OAB/MT 26.417-A (Id 113007490), juntando, nesta oportunidade, a procuração e substabelecimento respectivos (Ids 113007491 e 113007492).

Ato seguinte, foi apresentada contestação subscrita pelos mesmos causídicos (Id 113007494).

A audiência preliminar foi regularmente realizada na data aprazada, com a inserção do laudo pericial respectivo (Id 113008454), sendo apresentado quesitos exclusivamente por parte da requerente (Id 113008455).

A réplica foi acostada no Id 113008457, a após a certificação do decurso de prazo da requerida sobre eventual manifestação sobre o laudo pericial (Id 113008458), sobreveio a prolação da sentença, em que a i. Magistrada singular rejeitou as preliminares arguidas, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento da indenização securitária na ordem de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente acrescido de juros e correção monetária, além de condenar ambas as partes quanto ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, §8o e 86, ambos do CPC, com a observância do regramento do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
(Id 113008459).

Referida sentença fora proferida em
20/07/2021
, sendo que a interposição da presente apelação, protocolizada em
17/12/2021
, mais uma vez subscrita pelos causídicos Drs. Jackson Freire Jardim dos Santos e Luiz Henrique Vieira (Id 113008461), em que a recorrente suscita a preliminar de nulidade ora em apreciação, além de refutar o valor da indenização, bem como da distribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem. Capitulados os fatos, adianto, desde logo, não ser o caso de acolhimento da pretensão resistida, haja vista que, dada a contextualização acima, não há falar em nulidade dos atos processuais.

A lei que estabelece a informatização do processo judicial (Lei no. 11.419/2006) prevê em seu art. 4o, §2o, que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal,
verbis
:

“Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.”

Além disso, o art. 5o dispõe que a intimação feita por meio eletrônico dispensa a publicação no órgão oficial, devendo a consulta pelo interessado ser feita no prazo de até 10 (dez) dias contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Vejamos, a propósito, a redação do dispositivo em questão:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.
”

Outrossim, o CPC/15, em seus artigos 270 a 272, prevê que as intimações somente serão realizadas por publicação no órgão oficial quando não realizadas por meio eletrônico,
verbis
:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246.

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.”

Desse modo, em se tratando de processo eletrônico, por expressa disposição legal, dispensa-se a publicação dos atos processuais no órgão oficial, conforme inclusive entendimento pacificado do STJ. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.

1. É manifestamente intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.

2. A parte recorrente foi intimada da decisão que negou seguimento ao recurso especial em 11/5/2020. A petição do agravo, todavia, só foi protocolizada no dia 18/8/2020, após o prazo legal de 15 dias.

3. "Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico." (AgInt nos EDcl no AREsp 1600585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 20/10/2020.)
4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1875129/PI, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À REQUERIDA PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei n. 11.419/2006.
Inexistência de nulidade.”
(N.U 1007057-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DO JUIZ NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC – RITO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIO (ART. 146 DO CPC) NÃO RESPEITADO – PRAZO DE CINCO DIAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 854 DO CPC –
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NO DJE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRAMINUTA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de existir uma relação de coleguismo entre a representante das agravadas e o juiz da causa não significa que alguma destas situações expressas nos incisos esteja configurada.

É válido o prazo de cinco dias conferido pelo Juízo à impugnação de bloqueio de valores em conta bancária, pois decorre de regra expressa prevista no § 3o do art. 854 do CPC.

Embora não tenha sido realizada a intimação via DJe, houve intimação eletrônica, via PJe, legitimada pela Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, em seu art. 5o, e pelo CPC, art. 270 e art. 272, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(N.U 1001562-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO FEITA PELO PORTAL PJE E NÃO PELO DJE – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 o DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL
– PRECEDENTES DO STJ – INTERPOSIÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO REALIZADO PELA PRÓPRIA PARTE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3a Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5o da Lei 11.419/06.

Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais.

Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo.
”
(N.U 1001240-68.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Deste modo, segundo meu modo de pensar, apesar de a recorrente não sustentar qualquer nulidade do ato citatório em si, senão dos atos posteriores à prolação da sentença, não pode a apelante alegar nulidade dos atos processuais por ausência de intimação se, nos termos da Lei no. 11.419/2006 (art. 5o,
caput
e §3o), aderiu ao sistema que permite sua intimação por meio eletrônico, a qual fora, como há ressaltado, praticado em estrita obediência à norma de regência.

E por consequência lógica, verificando-se que a prolação da sentença se deu em
20/07/2021
, e a interposição da presente apelação apenas fora realizada na data de
17/12/2021
, mostra-se patente a sua
intempestividade
, já que realizado fora do prazo legal previsto no art. 1.003, §5o, do CPC/15
[1]
, ficando prejudicada a análise das demais questões aviadas.

Apenas complemento que questão assemelhada, inclusive envolvendo os mesmos causídicos, recentemente fora apreciada por esta Magistrada quando do julgamento do RAC no. 1003396-61.2020.8.11.0041, inclusive com o mesmo desfecho.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
ao recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade, o que faço com fulcro no art. 932, III, do CPC/15.

Consigno, por fim, que a interposição de novos recursos atacando os pontos aqui analisados, ensejará na aplicação
ex officio
das multas pelo caráter protelatório (art. 1.026, §2o, do CPC/15).

É como voto.

[1]
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos
e para responder-lhes
é de 15 (quinze) dia
s.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022